Tribunal: TJDFT
Processo: 0712482-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE CONTA POUPANÇA. MOVIMENTAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE.

1. É impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, pois há vedação legal expressa (CPC/15 833 X), pouco importando a movimentação atípica.

2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.